Tribunal: TJMT
Processo: 1006070-51.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006070-51.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nomeação]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JESSICA YUMI KITAYAMA - CPF: 024.967.051-82 (JUIZO RECORRENTE), TULIO CESAR ZAGO - CPF: 667.377.451-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), JESSICA YUMI KITAYAMA - CPF: 024.967.051-82 (RECORRIDO), TULIO CESAR ZAGO - CPF: 667.377.451-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL - PSICÓLOGA - CANDIDATO CLASSIFICADO NO CONCURSO - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS COMPROVADAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO - CARÁTER PRECÁRIO - PRETERIÇÃO CONFIGURADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

O candidato classificado em concurso público, quando a Administração se vale da contratação de servidores temporários, tem o direito líquido e certo à nomeação, por ficar demonstrada a preterição dos aprovados em concurso público.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame necessário da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Jessica Yumi Kitayama
, contra ato praticado pelo
Prefeito Municipal de Cuiabá /MT e Secretário Municipal de Saude
, que concedeu a ordem pleiteada para o fim de determinar a nomeação e posse da impetrante para o cargo de Especialista em Saúde – Psicóloga.

Sem recurso voluntário (ID.7689787).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado
Jessica Yumi Kitayama
, contra ato praticado pelo
Prefeito Municipal de Cuiabá /MT e Secretário Municipal de Saude
, que concedeu a ordem pleiteada para o fim de determinar a nomeação e posse da impetrante para o cargo de Especialista em Saúde – Psicóloga.

Aduz a Impetrante que logrou êxito em participar do concurso regido pelo Edital no 001/2014 – SMS, ficando classificada na 18a colocação.

Relata que foram previstas 30 (trinta) vagas para provimento imediato, sendo 21 (vinte e uma) de ampla concorrência, 03 (três) para PNE e 06 (seis) para negros e índios, além de 60 (sessenta) vagas para o cadastro de reserva.

Conta que não houveram candidatos aprovados para as vagas de deficientes e que das seis vagas ofertadas à negros e índios, apenas duas candidatas foram aprovadas.

Sustenta que as sete vagas destinadas a PNE e negros e índios que não foram preenchidas devem ser incorporadas na classificação geral, passando a ampla concorrência de 21 (vinte e uma) vagas para 28 (vinte e oito) vagas, conforme disposto em edital.

Assevera que desde a homologação do concurso foram realizadas aproximadamente 28 (vinte e oito) contratações precárias para o cargo pretendido, em detrimento dos aprovados no concurso.

In casu
tem-se que dentro do prazo de validade do certame, a impetrante foi preterida por profissional contratado temporariamente no cargo de Psicóloga.

O direito da Interessada/Impetrante exsurge, portanto, em razão das contratações temporárias no cargo de Psicóloga.

Logo, a contratação de profissionais em caráter temporário, para exercer a mesma função decorrente do cargo para o qual a impetrante foi classificada no concurso público em 18o lugar, possui o condão de indicar a existência de cargos a serem providos e a necessidade de nomeação da candidata em referência.

Em casos semelhantes ao dos presentes autos, este Sodalício reiteradamente vem reconhecendo o direito líquido e certo à nomeação, em razão da comprovada preterição por contratações temporárias. Veja-se:

“
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CIRURGIÃO-DENTISTA (EDITAL N° 001/2012/PMC/MT) – CANDIDATA CLASSIFICADA – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO – EXISTÊNCIA DE VAGAS DEMONSTRADA – PRETERIÇÃO CONFIGURADA – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA
.

A candidata que comprova que a Administração pretere o seu direito ao celebrar contratos temporários, em descompasso com as hipóteses previstas em Lei, possui direito subjetivo à nomeação. Sentença Ratificada.”

(ReeNec 96174/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 31/08/2017). (destaquei)

“
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CIRURGIÃO DENTISTA - CANDIDATA CLASSIFICADA - CELEBRAÇÃO DE CONTRATATO TEMPORÁRIO - PRETERIÇÃO - CONSTATAÇÃO - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
. A candidata que comprova que a Administração pretere o seu direito, ao celebrar contratos temporários, em descompasso com as hipóteses previstas em Lei, possui direito subjetivo à nomeação. Recurso provido.”
(Ap 101002/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016). (destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO COATOR - CONSUBSTANCIADO NA NÃO NOMEAÇÃO DO IMPETRANTE - APROVAÇÃO DENTRO DO NUMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - DIREITO SUBJETIVO - NOMEAÇÃO - DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - DIREITO LIQUIDO E CERTO - SEGURANÇA CONCEDIDA- SENTENÇA RATIFICADA.

1.[...] 2. "Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público." (RE 598.099/MS, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe-189 Divulg 30-09-2011, Public 03-10-2011).3. Assim, somente depois de expirado o prazo de validade do concurso, e não havendo a nomeação regular do candidato classificado dentro do número de vagas, é que haverá o termo inicial do prazo decadencial para a ação de mandado de segurança. Precedentes. [ ...] (AREsp 1171117/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017)”

2. Devidamente comprovado que a parte foi aprovada dentro do número de vagas previstas no edital do concurso e que, expirado o prazo de validade do certame, não foi nomeada, nem houve, por parte da Administração, a declinação de motivos supervenientes de excepcional circunstância para não fazê-lo, impõe-se o provimento da pretensão recursal. (Ap 80350/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017)”.

3. Segurança concedida - Sentença ratificada.
(ReeNec 79337/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 15/02/2018)

Como se vê, existem provas de que os contratos administrativos celebrados pela Administração Pública Municipal, realizados dentro do prazo de validade do certame, foram utilizados em substituição ao provimento do cargo público efetivo para o qual deveria haver a nomeação dos classificados no concurso.

Com efeito, demonstrada a necessidade da contratação de pessoal a título precário para a execução do serviço objeto do concurso público realizado, conclui-se caracterizado o direito líquido e certo da impetrante à nomeação no cargo Psicóloga.

Isso posto,
ratifico
a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020